Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. PROVAS. EXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA PESSOA JURÍDICA NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. REPASSES FINANCEIROS EM FAVOR DOS SÓCIOS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO.
1. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes.
2. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos.
3. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário.
4. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50).
5. Há prova documental que demonstra o encerramento irregular das atividades da executada, a constituição de nova pessoa jurídica no mesmo ramo de atividade, que tem feito repasses financeiros em favor da atual sócia e do sócio da empresa extinta, caracterizando flagrante confusão patrimonial e propensão de prejudicar credores.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.